Tribunal: TJBA
Processo: 8105316-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105316-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO EDUARDO MIRANDA DE SANTANA

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA, ANDRE LUIZ PINHEIRO DE SOUZA

APELADO: MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

Ementa
:

Direito
do consumidor
. Recurso de apelação. Ação
revisional. Contrato de Financiamento de veículo. Juros remuneratórios abaixo da taxa média de mercado. Capitalização de juros expressamente previstas. Comissão de permanência não pactuada. Inexistência de abusividade contratual.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em ação revisional, na qual o autor alegava abusividade na estipulação dos juros remuneratórios, capitalização mensal e cobrança de comissão de permanência em contrato de financiamento firmado com instituição financeira para aquisição de veículo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) apurar a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato; (ii) verificar a validade da cláusula de capitalização mensal dos juros; (iii) examinar a possibilidade de cobrança da comissão de permanência nos moldes previstos no contrato.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 297), permitindo a revisão de cláusulas abusivas.

4. A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,494% a.m. e 22,7% a.a.) está abaixo da taxa média de mercado fixada pelo Banco Central à época da contratação (1,72% a.m. e 22,65% a.a.), não se configurando abusividade.

5. A capitalização mensal dos juros é válida, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 973.827/RS), desde que expressamente pactuada. No caso,
há
cláusula contrat
ual
cont
endo
previsão clara e específica, o que legitima sua cobrança.

6.
A cobrança de comissão de permanência é admissível apenas se expressamente prevista no contrato e não cumulada com encargos moratórios, nos termos das Súmulas 30 e 296 do STJ. No caso,
não há
cláusula
com tal
prev
isão.

7. Não havendo abusividades nas cláusulas questionadas, deve ser mantida a sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
r
ecurso de
a
pelação nº
8105316-42.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
ANTÔNIO EDUARDO MIRANDA DE SANTANA

e,
como
apelado,
MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A
.

Acor
dam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.